Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0728083-52.2019.8.07.0000 Agravante BARTOLOMEU MOITA Agravada BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator